Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CLONADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo o réu/recorrente contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista a clonagem da Carteira Nacional de Habilitação do autor/recorrido, expedida pelo órgão, em decorrência de aquisição de veículo em nome daquele, com alienação fiduciária em garantia, do que decorreram inúmeras multas, bem como a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito.
2. O Estado Responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6o da CF, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade para a configuração do seu dever de indenizar.
3. Presente a causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da Carteira de habilitação falsificada, e o dano à moral do autor/recorrente, porquanto este não agiu com a segurança esperada, já que tem a obrigação de adotar todas as providências e mecanismos necessários para garantir a eficiência e lisura do serviço público prestado aos cidadãos.
4. Conforme se verifica, os danos experimentados pelo recorrido, quais sejam, a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, desgaste físico e abalo moral para resolver o problema verificado, com a perda de tempo útil, decorrem da expedição irregular de documento a terceiro, ou seja, da negligência estatal, o que configura o dano moral. Ademais, a simples emissão irregular da 2a via da carteira nacional de habilitação, por si só, já violaria os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que possibilitou a utilização dos seus dados por pessoa desconhecida, causando-lhe diversos transtornos e perturbação da sua tranquilidade.
5. Desse modo, ante a gravidade da conduta e sua repercussão, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resta adequado o valor fixado (R$ 7.000,00).
6. Por fim, o pedido de majoração da indenização por dano moral, deduzido nas contrarrazões pelo autor/recorrido não deve ser conhecido, ante a inadequação da via eleita.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.